Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749018-40.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 66300148) da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711786-64.2019.8.07.0001 - ids 214853736 e 215568688 – EmD rejeitados) que indeferiu a revogação dos benefícios da justiça gratuita e a instauração do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de prova de alteração da situação financeira do requerido. Sustenta que o agravado recebeu o montante de R$ 336.309,54, decorrente de partilha de imóvel alienado nos autos do processo principal, do qual utilizou R$ 208.000,00 para adquirir nova propriedade imobiliária, mantendo a quantia líquida de R$ 128.309,54. Alega que a capacidade de arcar com as despesas processuais é aferida pela disponibilidade de ativos financeiros líquidos e que o valor restante supera a quantia impenhorável previsto no CPC 833, X. Defende que a remuneração percebida pelo devedor (R$ 5.933,55) é incompatível com a declaração de hipossuficiência, visto que supera a média da população. Aponta perigo de dano na possibilidade de desfazimento dos ativos financeiros, com a finalidade de frustrar o cumprimento de sentença. Requer o efeito suspensivo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “Requereu, a advogada da parte autora, a revogação dos benefícios da justiça gratuita ora concedidos ao requerido Mábio sob o fundamento de que, em virtude da venda do imóvel objeto da presente ação e consequente recebimento, pelo requerido, do valor corresponde à sua meação, sua condição de hipossuficiente não mais subsiste. Sabe-se que a cobrança da verba de sucumbência imposta à parte beneficiária da justiça gratuita fica sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, constituindo ônus da parte credora, ao manejar pretensão executória tendo a referida verba por objeto, comprovar que houve alteração, para melhor, na situação financeira do devedor. No caso dos autos, o patrimônio advindo do término da relação conjugal e posterior partilha não implica na alteração financeira ou patrimonial consistente em agregação patrimonial, pois, na constância do vínculo, o requerido já era proprietário de metade do patrimônio comum reunido no curso da relação, sendo inviável que, tendo sido a parte beneficiada com a gratuidade de justiça quando possuía o imóvel, a separação e partilha do patrimônio comum não lhe causou nenhum acréscimo patrimonial, mas simples destinação do que já possuía. Assim, é inexistente prova de alteração, para melhor, da situação financeira daquele requerido, pois simplesmente recebeu o correspondente à sua meação, permanecendo a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais. Indefiro, portanto, a revogação dos benefícios da justiça gratuita e a instauração do cumprimento de sentença requerido sob o ID 179367773. Retornem os autos ao arquivo.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator